Tribunal: STF
Processo: ARE 1516095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 96, p. 1-18), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TÓXICOS - PRELIMINARES - ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INICIAL EM CONSONÂNCIA COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - COMPETÊNCIA, NA HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE, A SER FIRMADA PELA PREVENÇÃO - EXEGESE DOS ART. 71 E 76, 1 E III, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MÉRITO - DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N° 11.343/06) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PERMANÊNCIA, HABITUALIDADE E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO EVIDENCIADAS - CREDIBILIDADE DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS - ‘OPERAÇÃO CONVITE’ - ÁLIBI NÃO DEMONSTRADO - AFASTAMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA - DOSIMETRIA - PENA-BASE - MANUTENÇÃO - FIXAÇÃO COM ARRIMO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E ASSOCIAÇÃO COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS MUNICÍPIOS, COMPOSTA POR VÁRIOS ASSOCIADOS E COM DENSO VOLUME TRANSACIONAL—ART. 42 DA LEI N° 11.343106 - REGIME PRISIONAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS EM PARTE DESFAVORÁVEIS - REGRA DO ART. 33, §3°, DO CÓDIGO PENAL - SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - ÓBICE CONTIDO NO ART. 44, INCISOS 1 E III, DO CÓDIGO PENAL - DETRAÇÃO (ART. 387, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - CABIMENTO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - CUSTAS - RÉU QUE SE DECLARA ECONOMICAMENTE HIPOSSIFICIENTE—SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS, NOS TERMOS DO §3° DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (eDOC 96, p. 2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 104, p. 1-17), no qual se sustentou “(...) lesão às normas constitucionais, notadamente, os princípios da legalidade, proporcionalidade e caráter humanitário da pena (...)”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 102, p. 1-25).



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOC 110, p. 1-8; eDOC 112, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 116, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 115, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.280.890/MG (eDOC 133, p. 1-3), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 144, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 150, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 182.742/MG (certidão; eDOC 152, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente